Tribunal: STF
Processo: Rcl 52863
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Turma Recurso do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG nos autos do Processo nº 6900021-66.2022.8.13.0153, que, ao dar provimento ao agravo de instrumento, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, a parte obra beneficiária ajuizou ação visando o fornecimento de procedimento cirúrgico denominado “30 sessões de Terapia Hiperbárica”. Ao analisar a petição inicial, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases deferiu a antecipação de tutela e determinou que o Estado de Minas Gerais e o Município forneçam o procedimento à reclamante, sob pena de multa diária. Informa-se que o Estado de Minas Gerais interpôs Agravo de Instrumento perante a Turma Recursal de Cataguases/MG, oportunidade em que o Juízo Relator, ora reclamado, sob o entendimento de que o Estado de Minas Gerais não seria o responsável pelo fornecimento do procedimento pretendido pela parte reclamante, suspendeu os efeitos da decisão liminar, pois, segundo sustenta, a responsabilidade seria da União. 



    Alega-se afronta ao Tema 793 do STF, uma vez que a responsabilidade dos entes da federação é solidária, ou seja, “significa dizer que mesmo que o Estado, in casu, não seja o responsável primário, ele serve como garantidor da execução, até que se ultime – mediante julgamento pela Turma – a inclusão (ou não) da União no polo passivo”.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 793 da repercussão geral. Isso porque o feito originário se encontra ainda no primeiro grau de jurisdição.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Nada obstante o descabimento da reclamação in casu, esta Corte vem se posicionando, nas hipóteses em que se faz necessário o deslocamento do feito para a Justiça Federal, pela manutenção da obrigatoriedade de fornecimento dos fármacos/procedimentos pleiteados até que se ultime a inclusão da União no polo passivo da demanda.



    Rememoro, por oportuno, que a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, em sessão do dia 22.03.2022, julgou procedente as Reclamações n. 49480 e 50414, de relatoria do ministro Dias Toffoli, acolhendo pedido do Estado a fim de incluir a União na demanda originária, consignando, em acréscimo, a obrigação de manutenção do fornecimento do medicamento até a apreciação da matéria pelo juízo competente



    Nessa esteira, determino a manutenção do fornecimento do tratamento pleiteado pela reclamante.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente